Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. TEMA REPETITIVO STJ No 568. MEDIDA EFETIVA. BLOQUEIO DE VALORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo diploma, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
4. A jurisprudência dominante do c. STJ aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos às execuções de título extrajudicial lastreadas em cédulas de crédito bancário, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Precedentes.
5. No caso concreto, após decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução e iniciado o transcurso do prazo prescricional, nos termos da redação original do art. 921, III, do CPC/15, houve pedido de pesquisa de ativos financeiros, o qual não foi apreciado pelo d. Juízo de origem.,
6. Após reiteração do pedido pelo Exequente, a diligência se mostrou frutífera, resultando em bloqueio de valores, de modo a interromper o prazo da prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15 e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 568/STJ, segundo o qual "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".
7. Inviável caracterizar a inércia do Exequente no caso em exame, máxime porque a análise do pedido de pesquisa no sistema Sisbajud que ele apresentou no processo antes de termo final da prescrição permaneceu pendente, sem apreciação do d. Juízo.
8. Aplica-se, ao presente caso, o mesmo raciocínio consolidado no Enunciado daSúmula106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
9. Interrompido o prazo prescricional em junho de 2022, com a efetiva constrição patrimonial, o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente somente se consumará em junho de 2025, de forma que não há falar em ocorrência da prescrição.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.